Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710515-52.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: RENAN RAMOS MORAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 42.978, em favor de RENAN RAMOS MORAIS, preso desde 20/3/2021, pela suposta prática do delito de latrocínio tentado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Celilândia/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (fls. 15/17). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, visto que o paciente é inocente e não oferece risco à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Pontua que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos, que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação da medida cautelar de monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos cópia do Inquérito Policial, tampouco qualquer outra documentação voltada a elucidação dos fatos e, portanto, a demonstrar a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de abril de 2021 12:02:57. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora